Tribunal: TJSP
Processo: 1010123-02.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transporte aéreo – Voo nacional – Atraso, acarretando a perda de conexão – Chegada ao destino final com atraso de muitas horas em relação ao voo originalmente contratado – Alto índice de tráfego aéreo a ensejar o atraso do voo que integra o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transporte aéreo – Voo nacional – Atraso, acarretando a perda de conexão – Chegada ao destino final com atraso de muitas horas em relação ao voo originalmente contratado – Alto índice de tráfego aéreo a ensejar o atraso do voo que integra o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de responsabilidade – Danos materiais que não foram impugnados especificamente - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00, para cada autor, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto, não comportando redução – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010123-02.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são
apelados FRANCISCO EDVANDES LIMA ARÁUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e
JOÃO VITOR COSTA ARAUJO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
VOTO No 40337
APELAÇÃO No 1010123-02.2020.8.26.0564
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: GUSTAVO KAEDEI
APELANTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
APELADOS
: FRANCISCO EDVANDES LIMA ARAÚJO E
OUTRO
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais e
morais
Transporte aéreo
Voo nacional
Atraso,
acarretando a perda de conexão
Chegada ao destino
final com atraso de muitas horas em relação ao voo
originalmente contratado Alto índice de tráfego aéreo
a ensejar o atraso do voo que integra o risco da atividade
da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de
excludente de responsabilidade
Danos materiais que
não foram impugnados especificamente - Transtornos
advindos da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos

Danos morais “in re ipsa”
Fixação do “quantum”
indenizatório em R$ 5.000,00, para cada autor, que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto, não
comportando redução Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
e morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 101/106,
cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
Apela a ré (fls. 121/134).
Requer a suspensão do feito por 90 dias, em razão da
pandemia do Coronavírus.
Alega que, devido ao alto índice de tráfego aéreo, o voo
inicial dos apelados sofreu atraso, acarretando a perda da conexão, com a
consequente demora na chegada ao destino, tratando-se de caso fortuito ou
de força maior, causas excludentes de responsabilidade da apelante, a teor
do art. 393, parágrafo único, e art. 737, ambos do Código Civil.
Sustenta que, os autores foram realocados em outro voo,
tendo fornecido toda a assistência necessária, de modo a possibilitar a
chegada deles ao destino de forma mais célere e confortável possível, não
havendo má prestação de serviços, sendo descabida a condenação da
apelante em danos morais.
Requer a reforma da sentença, a fim de ser decretada a
improcedência da demanda ou, ao menos, a redução do “quantum”
indenizatório por danos morais.
Contrarrazões às fls. 140/146.
Recurso regularmente processado e preparado.
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será virtual,
com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a Resolução no
549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta Corte, a qual,
no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações, agravos de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de
segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias
serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O pedido de suspensão do processo por conta da
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19),
realmente,
não
comporta
acolhimento, pois, em que pese as dificuldades geradas pela situação
vivida, não há qualquer empecilho para que as partes pratiquem os atos
processuais ou tenham acesso aos autos.
Com efeito, a presente ação foi proposta por Francisco
Edvandes Lima Araújo e João Vitor Costa Araújo, em face de Tam Linhas
Aéreas S/A, sob a alegação de que os autores contrataram o serviço de
transporte aéreo prestado pela ré, trecho São Paulo/SP-Fortaleza/CE, com
conexão em Brasília/DF, para o dia 18/12/2019. Narram que o voo inicial
atrasou e que, ao chegar a Brasília, a aeronave teve que arremeter,
gerando mais atraso e a consequente perda de conexão. Dizem que tiveram
que pernoitar no aeroporto, somente conseguindo embarcar no dia
22/12/2019, tendo o defeito na prestação de serviços acarretado danos que
pretendem ser reparados. Requerem a condenação da ré ao pagamento de
indenização no montante de R$ 1.784,79, a título de danos materiais, e de
R$ 20.000,00, a título de danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no
montante de R$ 1.784,79 e por danos morais no montante de R$ 5.000,00,
para cada autor.
E não há razão para reforma da sentença.
Dispõe o art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”
Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
preceitua:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, pode se eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo
3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC.
O contrato de transporte é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados.
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de transporte aéreo e que houve atraso que acarretou a perda de
conexão em Brasília, tendo os autores sido realocados em voo que decolou
somente 4 dias depois, com a consequente demora na chegada ao destino.
A apelante alega que o voo inicial dos apelados sofreu
atraso devido à quantidade de aeronaves que possuíam como destino o
aeroporto.
Ocorre que o alto índice de tráfego aéreo a ensejar o
atraso de voos integra o risco da atividade da apelante, tratando-se de
fortuito interno, não excluindo a sua responsabilidade.
Já decidiu esta Câmara que “a alegada necessidade de
readequação do voo em razão da malha aérea como excludente de
responsabilidade, na verdade é considerada como fortuito interno, que não
elide a responsabilidade da empresa aérea ré, sendo abarcada pelo risco da
atividade” (apelação no 1024311-29.2018.8.26.0577, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, j. 30/07/2019).
No mesmo sentido:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES
DE ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO E FALTA DE
ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
INTERCORRÊNCIAS
QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
RESULTARAM EM APROXIMADAMENTE DOZE HORAS DE ATRASO
TENDO O AUTOR APELADO QUE SE DESLOCAR À SUA CUSTA AO
DESTINO FINAL (RECIFE PARA JOÃO PESSOA). ALEGAÇÃO DE QUE O
EVENTO FOI OCASIONADO POR CONGESTIONAMENTO DO TRÁFEGO
AÉREO. ENTENDIMENTO DE QUE TAL FATO NÃO CARACTERIZA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR SE ENQUADRAR NA
CATEGORIA DE 'FORTUITO INTERNO': FATO OU ACONTECIMENTO
QUE ENVOLVE A PRESENÇA HUMANA E QUE SE AMOLDA AO
HORIZONTE DE PREVISIBILIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA
COMPANHIA AÉREA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM COMPENSATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ESTÁ
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. RECURSO
IMPROVIDO” (apelação no 1008451-27.2019.8.26.0003, Rel. Des. Alberto
Gosso, j. 06/09/2019, TJSP).
Como anotado no “decisum”, “não se mostra razoável o
prazo de quatro dias para a realocação dos autores em outro voo,
presumindo-se que a ré opera voos diários entre Brasília e Fortaleza”.
Embora a apelante, tenha arcado com as despesas de
estadia, resta evidente a existência de falha na prestação dos serviços.
A responsabilidade da apelante é objetiva, inexistindo nos
autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes constantes do
art. 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer fato
imprevisível para se aplicar excludente de responsabilidade.
Assim, não se pode deixar de responsabilizar a apelante
pelos fatos alegados na inicial, não sendo descabida a sua condenação em
danos materiais, tal qual consta do “decisum”.
Os danos materiais não foram impugnados de maneira
específica e consistente.
Bem por isso, fica mantida a condenação da ré no
pagamento de R$ 1.784,79, a título de danos materiais
E, ainda, cabível a indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
Os apelados não sofreram apenas aborrecimentos.
Houve inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral
“in re ipsa”.
Tal qual consta do “decisum”, os recorridos, “em razão do
longo período de espera, tolhidos do direito de gozarem em família do
período de férias, certamente sofreram constrangimento e sentimento de
angústia e frustração”.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Dano
moral. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de
mais de sete horas, ocasionando perda de compromisso. Atraso
significativo, com consequências. Repercussão relevante nos direitos de
personalidade do passageiro. Fixação do montante em R$. 10.000,00,
atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(apelação
no
1031864-69.2019.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
05/02/2020, TJSP).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte
Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as
condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a
repetir o ato ilícito...” (Resp. n. 913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando
Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-02.2020.8.26.0564 -Voto no 40337
em consideração os inconvenientes suportados pelos autores, considerando
ainda os critérios de prudência e razoabilidade, não há que se falar que a
fixação de danos morais no montante de R$ 5.000,00, para cada autor, é
excessiva. Tal quantia não provoca um enriquecimento sem causa aos
requerentes.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros Cancelamento de voo Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00. Pretensão de majoração para a quantia de R$ 10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$ 10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão do
autor de majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a
título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da
condenação, observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO
PROVIDO.” (apelação no 1073335-65.2019.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, j. 27/02/2020, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Gustavo Kaedei, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator